Tribunal: TJDFT
Processo: 0709397-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO.
1. Os embargos de declaração só são cabíveis quando houver no acórdão contradição, omissão, obscuridade ou erro material a ser sanado, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do julgado.
2. Impõe-se ao recorrente o ônus de expor, com precisão e clareza, os erros de procedimento ou de aplicação do direito que justifiquem a reforma do acórdão recorrido, sendo que, na hipótese de ausência de impugnação específica dos fundamentos do decisum, os embargos de declaração não devem ser conhecidos, por afronta ao princípio da dialeticidade.
3. Não se conheceu do recurso.